Tribunal: STJ
Processo: 0016259-42.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 976227 - RS (2025/0016259-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
PACIENTE
: L DA C B (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
. ART. 217-A DO CP.
HABEAS CORPUS
ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INEVIDÊNCIA. APLICAÇÃO
DA SÚMULA 593/STJ. IRRELEVÂNCIA DO CONSENTIMENTO DA VÍTIMA
E/OU FAMILIARES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A
SER REPARADO NA VIA ELEITA. PARECER ACOLHIDO.
1. A jurisprudência do STJ estabelece a presunção absoluta de violência
em casos de estupro de vulnerável, sendo irrelevante o consentimento da
vítima e/ou familiares.
2. Caso em que não foram evidenciadas particularidades fáticas capazes de
ensejar o
em relação ao Tema Repetitivo n. 918 e à Súmula
distinguishing
593 do STJ
3. Ordem denegada.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
07/08/2025
13/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA49527417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/08/2025 13:14:02
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 0befb868-e724-41cb-8483-8a9059736d89

HABEAS CORPUS No 976227 - RS (2025/0016259-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
PACIENTE
: L DA C B (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
. ART. 217-A DO CP.
HABEAS CORPUS
ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INEVIDÊNCIA. APLICAÇÃO
DA SÚMULA 593/STJ. IRRELEVÂNCIA DO CONSENTIMENTO DA VÍTIMA
E/OU FAMILIARES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A
SER REPARADO NA VIA ELEITA. PARECER ACOLHIDO.
1. A jurisprudência do STJ estabelece a presunção absoluta de violência
em casos de estupro de vulnerável, sendo irrelevante o consentimento da
vítima e/ou familiares.
2. Caso em que não foram evidenciadas particularidades fáticas capazes de
ensejar o
em relação ao Tema Repetitivo n. 918 e à Súmula
distinguishing
593 do STJ
3. Ordem denegada.

RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em benefício de L DA C B, apontando-
habeas corpus
se como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL (Apelação Criminal n. 5006926-66.2019.8.21.0039).
Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime do art.
217-A,
, do Código Penal, ao cumprimento de 9 anos e 11 meses de reclusão, em
caput
regime inicial fechado, além do pagamento de indenização à vítima. A condenação foi
Documento eletrônico VDA47902142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/06/2025 19:33:07
Código de Controle do Documento: 04ed7f9f-cdfd-47c9-a3fc-c049e2d651d1

mantida pelo Tribunal estadual, com parcial provimento da apelação defensiva apenas
para redimensionar a pena do acusado para 9 anos e 4 meses de reclusão e afastar a
indenização fixada em favor da ofendida.
Aqui, a defesa alega que
[...],
merece reforma o acórdão proferido
diante da
ilegalidade da condenação do acusado, devendo L DA C B ser absolvido do delito de
estupro de vulnerável, haja vista que a prova colhida nos autos embora demonstre a
efetiva subsunção da conduta realizada pelo acusado ao tipo penal do artigo 217-A do
Código Penal (Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14
anos), as circunstâncias excepcionais do caso em tela exigem a realização de
distinguishing do que decidido no Resp 1.480.881/PI e na Súmula 593 do Superior
(fls. 4/5).
Tribunal de Justiça, diante da ausência de punibilidade concreta
Sustenta que, diante das circunstâncias do caso em tela, em que houve um
namoro público entre L e L M dos S, bem como que era pública e notória a relação,
inclusive com a ciência da mãe da menor, aliado ao profundo arrependimento do réu
em abrir-se ao sentimento recíproco à época, deve ser realizado o distinguishing do
que decidido no Resp 1.480.881/PI e na Súmula 593 do Superior Tribunal de Justiça,
tendo em vista que a incidência da norma do tipo penal de estupro de vulnerável se
revela mais gravosa, devendo ser realizada uma análise a partir dos princípios da
(fl. 10).
proporcionalidade e da razoabilidade
Aduz que
(fl. 10)
não se evidencia relevância social do fato
Afirma que outro caminho não há senão a concessão da ordem a fim de que
seja o paciente resguardado em seu direito diante do constrangimento ilegal
decorrente da decisão proferida pela Câmara Criminal, pois o órgão colegiado
deliberadamente afronta o artigo 217-A do Código Penal e artigo 386, III, do Código de
Processo Penal ao condenar o acusado pelo delito de estupro de vulnerável,
(fl. 11).
desconsiderando as particularidades do caso em tela
Requer, inclusive em caráter liminar, a absolvição do paciente.
No recesso forense, o Ministro Presidente indeferiu o pedido liminar.
Depois de prestadas informações, os autos seguiram ao Ministério Público
Federal, que opinou pelo não conhecimento do
ou pela denegação da ordem, nos
writ
termos do parecer assim resumido (fl. 961):
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
ATIPICIDADE.
CONSENTIMENTO
DA
OFENDIDA.
IRRELEVÂNCIA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. ENTENDIMENTO DO STJ.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
Documento eletrônico VDA47902142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/06/2025 19:33:07
Código de Controle do Documento: 04ed7f9f-cdfd-47c9-a3fc-c049e2d651d1

1. Não é cabível habeas corpus substitutivo de recurso, salvo quando
constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado,
conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. caracteriza o crime de estupro de vulnerável a prática de conjunção carnal
ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos, ainda que ausente violência real ou
grave ameaça, conforme descrição típica do art. 217-A do Código Penal.
3. Nos termos da Súmula n. 593 do STJ, “o crime de estupro de vulnerável
se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14
anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato,
sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o
agente”.
4. Parecer pelo não conhecimento do writ. Se conhecido, pela denegação da
ordem.
É o relatório.
VOTO
Na espécie, inexiste constrangimento ilegal passível de ser reparado pela
via eleita, como bem demonstrado pelo parecerista, cuja manifestação acolho como
razão de decidir (fls. 962/967 – grifo nosso):
[...]
Preliminarmente, observa-se que, em regra, não se admite habeas corpus
, consoante já
substitutivo de recurso especial ou ordinário ou de revisão criminal
pacificado no âmbito das Turmas que integram a 3a Seção do Superior Tribunal de
Justiça.
Em que pese tal orientação, é da jurisprudência dessa Corte proceder-se, de
ofício, à “concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso
de poder ou teratologia” (HC n. 260.651-RO, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
Turma, DJe
).
20/6/2014
Sendo assim, o constrangimento apontado será analisado, a fim de verificar
a existência de flagrante ilegalidade que configure hipótese de atuação de ofício
pelo STJ.
Na espécie, sem razão a impetrante.
A controvérsia ora posta consiste em saber se a conduta imputado ao
paciente está revestida de tipicidade material, caracterizando o delito previsto no
, segundo o qual configura estupro de vulnerável “ter conjunção
art. 217-A do CP
carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos”.
Na espécie, de acordo com a moldura fática delineada no acórdão recorrido,
é fato incontroverso que o réu, então com 23 anos de idade, manteve conjunção
carnal com L M dos S, que possuía 12 anos na época dos fatos, estando ele ciente
da idade da vítima. Logo, presente a adequação formal da conduta do réu ao tipo
.
penal em questão
Diante desse contexto, o Tribunal de origem confirmou a condenação penal,
ressaltando, ao que interessa ao presente feito, que “é irrelevante o consentimento
da vítima para a prática dos atos libidinosos, dada a vulnerabilidade decorrente da
(f. 907).
idade, incidindo na hipótese o enunciado da súmula 593 do STJ”
Realmente, de acordo com a literalidade do dispositivo legal, caracteriza
estupro a prática de qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos de idade, não
se admitindo relativização quanto à vulnerabilidade do menor (art. 217-A, § 5o, do
CP).
Com efeito, o tipo penal em evidência visa a proteger de forma integral a
criança e/ou adolescente vítima de estupro, não se exigindo a prática de violência
ou grave ameaça para a caracterização do delito, pois se trata de violência
presumida em caráter absoluto. Houve aqui claro propósito em se reprimir
qualquer conduta tendente a violar a dignidade sexual da criança e do adolescente
.
menor de 14 anos
Nessa linha, é o sólido entendimento do STJ, fixado no REsp n. 1.480.881
/PI, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, cuja ementa se transcreve a seguir:
Documento eletrônico VDA47902142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/06/2025 19:33:07
Código de Controle do Documento: 04ed7f9f-cdfd-47c9-a3fc-c049e2d651d1

RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO
ART.
543-C
DO
CPC.
RECURSO
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA MENOR DE 14
ANOS. FATO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 12.015/09.
CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. ADEQUAÇÃO SOCIAL.
REJEIÇÃO. PROTEÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
ADOLESCENTE
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que, sob a normativa
anterior à Lei no 12.015/09, era absoluta a presunção de violência no estupro
e no atentado violento ao pudor (referida na antiga redação do art. 224, "a",
do CPB), quando a vítima não fosse maior de 14 anos de idade, ainda que
esta anuísse voluntariamente ao ato sexual (EREsp 762.044/SP, Rel. Min.
Nilson Naves, Rel. para o acórdão Ministro Felix Fischer, 3a Seção, DJe
).
14/4/2010
2. No caso sob exame, já sob a vigência da mencionada lei, o
recorrido manteve inúmeras relações sexuais com a ofendida, quando esta
ainda era uma criança com 11 anos de idade, sendo certo, ainda, que
mantinham um namoro, com troca de beijos e abraços, desde quando a
ofendida contava 8 anos.
3. Os fundamentos empregados no acórdão impugnado para
absolver o recorrido seguiram um padrão de comportamento tipicamente
patriarcal e sexista, amiúde observado em processos por crimes dessa
natureza, nos quais o julgamento recai inicialmente sobre a vítima da ação
delitiva, para, somente a partir daí, julgar-se o réu.
4. A vítima foi etiquetada pelo "seu grau de discernimento", como
segura e informada sobre os assuntos da sexualidade, que "nunca manteve
relação sexual com o acusado sem a sua vontade". Justificou-se, enfim, a
conduta do réu pelo "discernimento da vítima acerca dos fatos e o seu
consentimento", não se atribuindo qualquer relevo, no acórdão vergastado,
sobre o comportamento do réu, um homem de idade, então, superior a 25
anos e que iniciou o namoro - "beijos e abraços" - com a ofendida quando
esta ainda era uma criança de 8 anos.
5. O exame da história das ideias penais - e, em particular, das
opções de política criminal que deram ensejo às sucessivas normatizações
do Direito Penal brasileiro - demonstra que não mais se tolera a provocada e
precoce iniciação sexual de crianças e adolescentes por adultos que se
valem da imaturidade da pessoa ainda em formação física e psíquica para
satisfazer seus desejos sexuais.
6. De um Estado ausente e de um Direito Penal indiferente à
proteção da dignidade sexual de crianças e adolescentes, evoluímos,
paulatinamente, para uma Política Social e Criminal de redobrada
preocupação com o saudável crescimento, físico, mental e emocional do
componente infanto-juvenil de nossa população, preocupação que passou a
ser, por comando do constituinte (art. 226 da C.R.), compartilhada entre o
Estado, a sociedade e a família, com inúmeros reflexos na dogmática penal.
7. A modernidade, a evolução moral dos costumes sociais e o
acesso à informação não podem ser vistos como fatores que se contrapõem
à natural tendência civilizatória de proteger certos segmentos da população
física, biológica, social ou psiquicamente fragilizados. No caso de crianças e
adolescentes com idade inferior a 14 anos, o reconhecimento de que são
pessoas ainda imaturas - em menor ou maior grau - legitima a proteção
penal contra todo e qualquer tipo de iniciação sexual precoce a que sejam
submetidas por um adulto, dados os riscos imprevisíveis sobre o
desenvolvimento futuro de sua personalidade e a impossibilidade de
dimensionar as cicatrizes físicas e psíquicas decorrentes de uma decisão
que um adolescente ou uma criança de tenra idade ainda não é capaz de
.
livremente tomar
8. Não afasta a responsabilização penal de autores de crimes a
aclamada aceitação social da conduta imputada ao réu por moradores de
, sob pena
sua pequena cidade natal, ou mesmo pelos familiares da ofendida
de permitir-se a sujeição do poder punitivo estatal às regionalidades e
diferenças socioculturais existentes em um país com dimensões continentais
Documento eletrônico VDA47902142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/06/2025 19:33:07
Código de Controle do Documento: 04ed7f9f-cdfd-47c9-a3fc-c049e2d651d1

e de tornar írrita a proteção legal e constitucional outorgada a específicos
segmentos da população.
9. Recurso especial provido, para restabelecer a sentença proferida
nos autos da Ação Penal n. 0001476-20.2010.8.0043, em tramitação na
Comarca de Buriti dos Lopes/PI, por considerar que o acórdão recorrido
contrariou o art. 217-A do Código Penal, assentando-se, sob o rito do
Recurso Especial Repetitivo (art. 543-C do CPC), a seguinte tese: Para a
caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A,
caput, do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou
pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O
consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a
existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam
.
a ocorrência do crime
(REsp n. 1.480.881/PI, rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Tur-
ma, DJe de
)
26/8/2015
, no sentido de que “o
Nesses termos, foi editada a Súmula n. 593 do STJ
crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de
ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da
vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de
relacionamento amoroso com o agente”.
Dessa forma, pouco importa se a vítima consentira com o ato sexual, pois, ao
tempo dos fatos, ela não possuía liberdade de autodeterminação sexual, diante do
seu desenvolvimento psicoemocional ainda em formação. A corroborar tal
conclusão, merecem destaque as declarações da ofendida ao revelar que,
somente depois, passou a ter consciência de que fora vítima de abuso e que “não
se sente bem em perceber que um homem de 23 anos se sentia atraída por uma
(f. 907).
criança”
Assim, ao reverso do que aduz a parte impetrante, a conduta do réu é
materialmente típica, pois vulnerou o bem jurídico tutelado pela norma penal qual
seja a dignidade sexual da vítima, que deve ser compreendido como direito
.
indisponível
Nesse sentido, é o firme entendimento do STJ. Veja-se:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão
que manteve a condenação do réu por estupro de vulnerável. A defesa alega
que a relação era consensual e que a vítima tinha plena consciência de seus
atos, buscando a absolvição com base na atipicidade da conduta e erro de
tipo.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na
possibilidade de revisão da condenação por estupro de vulnerável,
considerando a alegação de consentimento da vítima e a suposta atipicidade
da conduta.
III. Razões de decidir
3. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas,
sendo inviável a absolvição com base em alegações que demandam
revolvimento fático-probatório.
4. A jurisprudência do STJ estabelece a presunção absoluta de
violência em casos de estupro de vulnerável, sendo irrelevante o
consentimento da vítima.
5. A palavra da vítima, corroborada por provas testemunhais e
documentais, possui especial relevância em delitos contra a dignidade
sexual.
6. A individualização da pena deve respeitar os parâmetros legais,
sendo vedada a revisão dos critérios de dosimetria na ausência de manifesta
ilegalidade.
IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A presunção de violência no estupro de vulnerável é absoluta,
.
independentemente do consentimento da vítima
2. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas.
Documento eletrônico VDA47902142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/06/2025 19:33:07
Código de Controle do Documento: 04ed7f9f-cdfd-47c9-a3fc-c049e2d651d1

3. A palavra da vítima tem valor probante diferenciado em crimes se-
xuais. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A; CPP, art. 386, III e VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 871.265/ SC, Min.
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
;
8/4/2024
STJ, Súmula 593.
(AgRg no HC n. 913.497/SP, rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, DJe de
.)
6/11/2024
Igualmente, é a orientação do Supremo Tribunal Federal. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE
CONDENADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A
DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO. DOLO
COMPROVADO NOS AUTOS. IRRELEVÂNCIA DO CONSENTIMENTO DA
VÍTIMA OU DE SUA FAMÍLIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I – Além de as alegações da defesa demostrarem o nítido propósito
de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, para afastar
a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e a decisão impugnada
seria necessário revalorar todo o acervo probatório, o que não é possível na
via estreita do habeas corpus. Precedentes.
II – As instâncias ordinárias entenderam que o dolo estava descrito
na denúncia e foi reconhecido pelo Magistrado de primeiro grau na sentença
condenatória e no acórdão que julgou a apelação, a partir das provas
produzidas durante a instrução criminal. Além do mais, a presunção de
vulnerabilidade é ínsita ao próprio tipo, não havendo falar em consentimento
. Precedente.
ou experiência sexual anterior da vítima
III – Eventual relacionamento amoroso do paciente com a vítima,
inclusive com a prática de relações sexuais, configura o crime descrito no
art. 217-A do Código Penal. A norma penal não distingue sequer a natureza
ou a forma do ato libidinoso, sendo essencial, entretanto, que o agente se
utilize da vulnerabilidade da vítima para satisfazer sua lascívia. Daí porque é
irrelevante, no caso, que tenha havido o consentimento da vítima e/ou da
.
sua família
IV – Esta Suprema Corte já assentou que “[a] ação de habeas corpus
– de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado,
quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da
prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente
produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de
proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no
procedimento penal”. (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de
).
19/12/2012
V – Agravo regimental improvido.
(HC n. 232.233, rel. Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de
).
10/11/2023
Por fim, as decisões do STJ apontadas na inicial não guardam similitude
fática com o caso em questão, porquanto abrangem hipóteses em que há
constituição de núcleo familiar entre vítima e estuprador, além de outras
. Ademais, tais julgados não
particularidades que não se aplicam ao presente caso
refletem o entendimento majoritário dessa Corte Superior, tampouco a orientação
do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.
[...]
Realmente, não se evidenciam dos autos particularidades fáticas capazes
de ensejar o
em relação ao Tema Repetitivo n. 918 e à Súmula 593 do
distinguishing
STJ, em especial porque não houve constituição de núcleo familiar, nem sequer foi
mantido o relacionamento amoroso, e as próprias declarações da vítima em juízo
revelam que ela
[...],
agora entende a gravidade dos fatos
entende que foi vítima de
Documento eletrônico VDA47902142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/06/2025 19:33:07
Código de Controle do Documento: 04ed7f9f-cdfd-47c9-a3fc-c049e2d651d1

[...], e
abuso
não se sente bem em perceber que um homem de 23 anos se sentia
(fl. 14). Maior incursão no conjunto fático-probatório é
atraída por uma criança
providência sabidamente vedada em sede de
.
habeas corpus
Pelo exposto,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA47902142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/06/2025 19:33:07
Código de Controle do Documento: 04ed7f9f-cdfd-47c9-a3fc-c049e2d651d1

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 976.227 / RS
Número Registro: 2025/0016259-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00100894220198210039 03921900054804 1004772019462 100894220198210039 3921900054804
3982019100477 50069266620198210039 50073890820198210039
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: L DA C B (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
13/08/2025
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49500488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:25:53
Código de Controle do Documento: 14cc1d51-710c-409b-8501-afce200a1758

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49500488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:25:53
Código de Controle do Documento: 14cc1d51-710c-409b-8501-afce200a1758